Tribunal: STF
Processo: HC 254009
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg no AREsp 2346484/SP - eDOC 5):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NEGADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ANPP. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, alterando a fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria da pena e fixando a pena em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 13 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto. II. Questão em discussão 2. Consiste em saber se o agravo regimental atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. A hipótese atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 4. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 5. A fixação do regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foram justificadas pela valoração negativa das circunstâncias judiciais, conforme jurisprudência do STJ. 6. O pedido de oferecimento de ANPP foi formulado somente em agravo regimental, havendo inovação recursal e preclusão diante da prolação da sentença condenatória, sendo desnecessária a devolução dos autos ao Ministério Público para oportunizar a propositura do acordo. IV. Agravo regimental não conhecido



    O impetrante requer a concessão da ordem para determinar a suspensão da condenação e conversão do feito em diligência, oportunizando ao Ministério Público a formalização do acordo de não persecução penal.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, se verifica no caso concreto.



    Ao julgar o agravo regimental no agravo em recurso especial, o STJ negou o pedido de aplicação da Lei 13.964/2019 com base nestes fundamentos (eDOC 5, p. 10):



    (...)



    Por outro lado, quanto ao pleito de oferecimento de acordo de não persecução penal à agravante, como cediço, "é vedado em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso especial, inovando questões não suscitadas anteriormente" (EDcl no AgRg no Resp 1660712, rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 08/06/2016). (AgRg no AREsp 2479987 / MG, relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03/09/2024, DJe 10/09/2024). 



    Ademais, a denúncia foi oferecida após a vigência da Lei n. 13.964/2019 e “In casu, já há, inclusive sentença condenatória prolatada, não se podendo cogitar da aplicação do art. 28-A do CPP, em face também de preclusão” (AgRg no HC 893739 / SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/06/2024, DJe 13/06/2024). 



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.



    O entendimento exarado pela Corte Superior não se alinha à jurisprudência desta Corte, firmada pelo Pleno no julgamento do HC 185913 (Relator Gilmar Mendes, DJe 19.11.2024):



    Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida. Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência (23.1.2020) III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados, vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial” (ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14) 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do ANPP. IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal, art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§ 1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF; Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC.



    Como se vê, o STF consolidou o entendimento de que a Lei 13.964/2019 se aplica a fatos anteriores à sua vigência. Além disso, consignou que o acusado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim a eventual oferecimento ou a devida motivação quanto à negativa.



    Na espécie, embora a denúncia tenha sido oferecida já na vigência da Lei 13.964/2019, a defesa requereu, antes do trânsito em julgado da condenação, que fosse oportunizado o acordo de não persecução penal. Desse modo, deve ser garantido ao acusado o direito subjetivo a eventual oferecimento do ANPP ou a devida fundamentação quanto à sua negativa.



    2. Ante o exposto, com amparo no art. 192 do RISTF, não conheço do writ, mas concedo a ordem, de ofício, para suspender eventual execução da pena e determinar que o Juízo de primeiro grau abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente